Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-29.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024284-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LETICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.861.591-00 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO APÓS QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA DE HISTÓRICO CREDITÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegava ter sofrido prejuízos pela manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central como "prejuízo", mesmo após a quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve manutenção indevida de informação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central após a quitação do débito; (ii) se tal manutenção configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central funciona como histórico de operações financeiras, mantendo registros mesmo após a quitação, em conformidade com sua finalidade.

4. Para configuração de dano moral por registro no SCR é necessária a comprovação de que a informação estava incorreta, que a instituição financeira deixou de atualizá-la após o prazo regulamentar, e que o consumidor sofreu efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LETICIA PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos:

“
Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Revogo a tutela concedida. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono do demandado, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões recursais (Id. 332390378), a apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco quanto à valoração das provas constantes dos autos, desconsiderando os comprovantes de quitação juntados e a ausência de impugnação específica da parte ré quanto à alegação central de que a dívida foi integralmente quitada. Argumenta que a própria ré reconheceu em sua contestação que houve a quitação do débito, o que tornaria a controvérsia acerca do pagamento superada. Defende que a manutenção da informação negativa mesmo após a quitação revela conduta negligente da instituição financeira, violando normas regulamentares e ensejando responsabilidade civil.

Em contrarrazões (Id. 332390381), à instituição financeira pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, no mérito, pelo seu desprovimento. Argumenta que o SCR não é um cadastro negativo, mas um sistema de registro histórico de operações de crédito, e que a comunicação do registro foi realizada em conformidade com a regulamentação. Sustenta que a parte autora não fez prova da suposta negativa de crédito e que, mesmo que se considerasse o registro através do SCR como restrição, a parte recorrente possui registros anteriores, afastando a possibilidade de dano moral.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado. Ao contrário do que alega, o recurso apresenta fundamentação específica contra os argumentos da sentença, demonstrando de forma clara as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma. A apelante questiona diretamente a valoração probatória realizada pelo juízo de origem e apresenta argumentos jurídicos para sustentar sua pretensão, cumprindo os requisitos processuais.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, apresentando argumentos específicos contra os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a apelante cumpriu esse requisito ao apontar especificamente os pontos da sentença que entende equivocados, notadamente quanto à valoração das provas e à alegada confissão da instituição financeira sobre a quitação do débito.

Portanto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Do mérito

A questão central deste recurso consiste em verificar se a manutenção de informação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central como "prejuízo", após a alegada quitação do débito, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Para compreender adequadamente a controvérsia, é importante esclarecer a natureza e o funcionamento do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. O SCR é um sistema que registra informações sobre operações de crédito realizadas por pessoas físicas e jurídicas junto às instituições financeiras. Diferentemente dos cadastros de proteção ao crédito como SPC e Serasa, que têm como finalidade principal informar sobre inadimplência, o SCR funciona como um banco de dados histórico das operações financeiras, registrando tanto operações adimplidas quanto inadimplidas.

Contudo, é necessário reconhecer que, embora o SCR tenha finalidade distinta dos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, ele pode, em determinadas circunstâncias, produzir efeitos semelhantes na esfera jurídica do consumidor, especialmente quando a informação registrada impede a obtenção de crédito. Os tribunais superiores têm reconhecido que, quando o registro no SCR efetivamente impede o consumidor de obter crédito, esse sistema pode ser equiparado aos cadastros de proteção ao crédito para fins de configuração de dano moral.

Essa equiparação, no entanto, não é automática. Para que se configure o dano moral pela manutenção indevida de informação no SCR, é necessário demonstrar que: a) a informação estava efetivamente incorreta ou desatualizada; b) a instituição financeira deixou de atualizar a informação após o prazo regulamentar; e c) o consumidor sofreu efetivo prejuízo em razão dessa informação.

Reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando que se trata de relação entre instituição financeira e consumidora pessoa física. As instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, entendo que, mesmo que aplicada ao caso, não alteraria a conclusão alcançada. Isso porque, ainda que se considerasse incumbência da instituição financeira comprovar a regularidade da manutenção da informação no SCR, os próprios documentos juntados pela autora demonstram que o relatório consultado refere-se a período anterior ou contemporâneo à quitação do débito (julho/2024), não sendo possível verificar se houve ou não a devida atualização do sistema após o prazo regulamentar (após 20/08/2024).

Quanto à alegação da apelante de que a instituição financeira teria reconhecido a quitação do débito em sua contestação, configurando confissão tácita, verifico que tal reconhecimento não ocorreu de forma inequívoca. Analisando a contestação apresentada, observo que a instituição financeira afirmou que "após a renegociação, houve a baixa do débito", o que não significa necessariamente o reconhecimento de que a anotação no SCR estava incorreta ou que deveria ser imediatamente excluída.

A confissão, como meio de prova, consiste no reconhecimento que a parte faz da verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Para que se configure a confissão tácita, é necessário que a parte deixe de contestar especificamente um fato alegado pela parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise, pois a instituição financeira contestou a alegação de que a manutenção da informação no SCR seria indevida.

Ademais, mesmo que houvesse tal reconhecimento, isso não afastaria a necessidade de comprovação dos demais elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado pela autora.

No caso em análise, a autora alega que quitou sua dívida junto à instituição financeira em julho de 2024, mas que, mesmo assim, a informação de "prejuízo" continuou constando no SCR, o que teria ocasionado a negativa de um financiamento imobiliário.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a autora apresentou um print que indica a realização de um acordo em 24 de julho de 2024, no valor de R$ 236,28, com vencimento para 25 de agosto. Contudo, como bem observou o juízo de origem, esse documento não demonstra de forma inequívoca que se trata da quitação integral do débito que gerou a anotação no SCR no valor de R$ 392,73.

Por outro lado, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos SCR emitido pelo Banco Central, juntado pela autora, foi emitido em 09/09/2024, mas refere-se ao período de 09/2019 a 07/2024. Isso significa que, mesmo que a autora tenha quitado o débito em 24/07/2024, essa informação poderia não estar refletida no relatório consultado, já que ele abrange apenas até o mês de julho de 2024.

Importante destacar que o próprio relatório do SCR contém a seguinte informação:
"Os valores exibidos NÃO são atualizados em tempo real. Para saber o valor atualizado, corrigir alguma informação ou pagar uma dívida, procure o banco que aparece no relatório. Se você pagou a dívida em um mês, aguarde até o dia 20 do mês seguinte para emitir o relatório atualizado. As dívidas antigas continuarão aparecendo nos meses anteriores."

Essa informação é crucial para a compreensão do caso, pois esclarece que, mesmo após o pagamento de uma dívida, o sistema mantém o registro histórico da operação nos meses anteriores, atualizando apenas os meses subsequentes ao pagamento. Além disso, há um prazo para que a informação de quitação seja processada e refletida no sistema, sendo necessário aguardar até o dia 20 do mês seguinte ao pagamento.

Nesse contexto, para demonstrar que houve manutenção indevida da informação no SCR após a quitação do débito, seria necessário que a autora apresentasse um relatório do SCR referente a um período posterior ao prazo de atualização do sistema (após 20/08/2024), demonstrando que, mesmo após esse prazo, a informação de "prejuízo" continuava constando indevidamente.

No entanto, o relatório apresentado pela autora refere-se apenas até o mês de julho de 2024, não sendo possível verificar se houve ou não a devida atualização do sistema após o prazo regulamentar. Além disso, não há nos autos comprovação inequívoca de que o acordo realizado em 24/07/2024 refere-se exatamente à dívida que gerou a anotação no SCR.

Quanto à configuração do dano moral, é importante destacar que, segundo entendimento consolidado dos tribunais superiores, a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, independentemente de comprovação do abalo moral sofrido pela parte.

Contudo, para que se configure tal dano, é necessário que a inscrição ou manutenção seja efetivamente indevida, o que não restou demonstrado no caso em análise, considerando que não há comprovação de que a instituição financeira deixou de atualizar as informações no SCR após o prazo regulamentar para essa atualização.

Ademais, não há comprovação inequívoca de que a negativa do financiamento imobiliário decorreu exclusivamente da anotação no SCR, uma vez que não foi juntado aos autos documento da instituição financeira que negou o crédito informando expressamente esse motivo.

É importante ressaltar que o dano moral, como qualquer outro elemento da responsabilidade civil, deve ser comprovado por quem o alega, ainda que essa comprovação possa ser feita por meio de presunções em determinadas situações. No caso em análise, não há elementos suficientes para presumir a ocorrência do dano moral, considerando a ausência de comprovação da manutenção indevida da informação no SCR após o prazo regulamentar e da relação direta entre essa informação e a negativa do financiamento imobiliário.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DÉBITO NÃO PRESCRITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de débito no SCR do Banco Central e de indenização por dano moral em desfavor do Banco, com fundamento na inexistência de prescrição da dívida e exercício regular de direito pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o registro do débito ocorreu de forma indevida capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito e reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

O vencimento do débito ocorreu dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, não havendo irregularidade na anotação pelo banco.

O Banco comprovou a legalidade do débito.

A ausência de prova de ato ilícito ou de dano à imagem da autora impede a concessão de indenização por danos morais, conforme art. 927 do CC/2002 e jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A anotação de débito em cadastro de inadimplentes, quando não transcorrido o prazo prescricional, constitui exercício regular de direito do credor e não gera direito a indenização por dano moral.”

(N.U 1042133-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026